Tribunal: TJBA
Processo: 8002110-60.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÕES n.
8002110-60.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:

APELADOS: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES.
AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA O
ESTADO DA BAHIA E O
MUNICÍPIO DE
BRUMADO
. PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA
CONDENANDO APENAS
O ENTE PÚBLICO M
U
NICIPAL NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELO PROVIDO. RECURSO
S ESPECIAL E
EXTRAORDINÁRIO. RETORNO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1002, DO STF. APLICAÇÃO. CONDENAÇÃO D
E AMBOS OS ENTES PÚBLICOS NO PAGAMENTO DA
VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO. SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE
. APELAÇÃO
DA DEFENSORIA PÚBLICA. PROVIMENTO. APELO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO
. DESPROVIMENTO. EXERCÍCIO DA RETRATAÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8002110-60.2016.8.05.0032, tendo como litigantes os acima mencionados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em exercer o juízo de retratação, para modificar o acórdão hostilizado e
DAR PROVIMENTO AO APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO
, na conformidade das razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.